Tribunal: TJDFT
Processo: 0724091-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724091-78.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LILLIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, JEANINNE RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na “LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA” requerida por LILLIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA e JEANINNE RODRIGUES DE OLIVEIRA: “Lillian Rodrigues de Oliveira e Jeaninne Rodrigues de Oliveira requerem a liquidação de sentença proferida em ação civil pública, proposta contra o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil, pelo Ministério Público Federal e que teve o seguinte desfecho: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes.” Sustenta terem emitido as cédulas de crédito rural n. 88/00006-8 e 88/00100-8 e que tem direito a receber a diferença conforme o julgado. Citado, o Banco do Brasil apresentou resposta. Aduz que o procedimento não deve ser por arbitramento, e sim por procedimento comum. Argumenta a necessidade de litisconsórcio com a União Federal e Banco Central – réus na mencionada ação e pediu o chamamento ao processo. Afirma a não incidência do CDC e a inépcia da petição inicial ante a ausência de documentos indispensáveis à propositura da lide. No mérito, sustentou a necessidade de realização de perícia e alegou causas de redução incidentes sobre a operação: 1a Abatimento da Lei no 8.088/90, 2a Indenização pelo PROAGRO, 3a Diferencial apartado em conta especial (fundo 16470), 4a Securitização, 5a PESA, 6a Cessão à União (MP 2.196/01), 7a Outras cessões e renegociações alternativas. Pede a aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Pediu que os juros de mora sejam contados a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento da sentença coletiva. Subsidiariamente, que sejam contados a partir da citação na ação civil pública originária. Arguiu compensação com eventual crédito que possuir no momento da satisfação da obrigação em cumprimento de sentença. Os autores se manifestaram em réplica. É o relatório. Passo a sanear e organizar o processo. I - Questões processuais pendentes. Procedimento da liquidação. Apesar do réu se insurgir contra o procedimento de liquidação por arbitramento, é de se notar que a presente liquidação foi recebida pelo procedimento comum, conforme se verifica na decisão de ID 115219394. Logo, a referida impugnação é infundada. Rejeito. Inépcia da inicial. É perfeitamente cabível atribuir ao réu o ônus de trazer toda a documentação relativa aos títulos mencionados, pois a instituição é responsável pelo armazenamento dos dados e possui plenas condições de apresentá-los. Rejeito. Litisconsórcio com a União e Banco Central. Chamamento ao processo. Competência da Justiça Federal. O Banco do Brasil foi condenado, solidariamente, juntamente com a União e o Banco Central. Se é solidária, a credora pode exigir de qualquer um dos devedores o total da dívida. E a legitimidade do réu decorre da circunstância de ter sido condenado, independente de cessões de crédito que tenha havido. Se um deles paga já tem, em seu favor, a decisão condenatória anterior, de sorte que basta cobrar a quota dos devedores solidários. Ademais, se foi proposta a liquidação apenas contra o Banco do Brasil, a Justiça Competente é a comum. A propósito, o nosso Tribunal tem decidido: “2. Não existe prevenção do Juízo que proferiu sentença em ação coletiva para processar as execuções individuais desse título judicial, razão pela qual o art. 516, II, do Código de Processo Civil não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva. 3. O fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada pela Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública, por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União e Banco Central. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1275214, 07100897420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença coletiva, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus na ação de conhecimento nem há óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A, o qual é parte legítima para figurar no feito. 4. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 5. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, do interesse e da competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 6. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu art. 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 7. Segundo o STJ, "a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ". Assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 8. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1288336, 07211632820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito. II - Questões de fato. Meios de prova admitidos. III. Distribuição do ônus da prova. A forma de atualização do débito foi determinada expressamente no REsp 1.319.232: “Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” (Id 66281103). Assim, deve ser atualizado o débito. De outro lado, quanto ao termo inicial dos juros de mora, o STJ pacificou o entendimento, na sistemática de recurso repetitivo que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685). Como se trata de responsabilidade contratual - já que houve violação de cláusula prevista no contrato celebrado entre as partes – aplica-se o entendimento aí mencionado. Em princípio, caberia ao autor provar o pagamento a maior. No entanto, parece-me que o Banco do Brasil está em melhor condições de prova que houve ou não o pagamento, já que se não houve isso estará, seguramente, em seus registros, notadamente a cobrança da dívida com a execução das garantias dadas. Mas não só: o próprio acordo impôs a obrigação de informar a alteração do índice, inclusive “das modificações daí existentes”, o que revela ser do Banco do Brasil a obrigação de trazer aos autos todos os dados necessários para a liquidação da decisão, inclusive provar que não houve o pagamento. E nem se diga que já não teria, mais, a obrigação de guardar a documentação, pela elementar razão de que de que a demanda fora proposta em 1994 e só teve o julgamento no STJ em 04 de dezembro de 2014 – e ainda não transitada em julgado - e buscava tutelar o direito de todos os agricultores que tinham o financiamento nessa época. Logo, é evidente que não poderia se desfazer da documentação antes da prescrição das pretensões que, sabem-no todos, é de cinco anos após o trânsito em julgado em casos tais. Portanto, é cabível, sim, atribuir ao réu o ônus de trazer toda a documentação relativa aos títulos mencionados. Quanto às alegadas causas de redução incidentes sobre a operação, as questões são bem abstratas, como se vê, já que não indica com certeza sua ocorrência e, se já estavam presentes quando do julgamento da ação civil pública, deveriam ser objeto de conhecimento. De todo modo, se há alguma influência de tais questões no valor devido, é ônus do réu - que os alega - provar. Ante o exposto, dou por saneado e organizado o processo, atribuindo o ônus probatório na forma acima mencionada, e determinando ao réu que apresente toda a documentação necessária à liquidação, no prazo improrrogável de 90 dias, a saber: a Conta Gráfica com a Evolução do Saldo Devedor da Conta Vinculada ao financiamento;- os Memorandos de Baixa da Cédula Rural (com assinatura dos responsáveis); Os SLIPS já foram acostados (ID. 123292697). Em seguida, determinarei a produção de prova pericial. (...) BANCO DO BRASIL S/A opôs Embargos de Declaração em face da decisão de Id. 125997044. Sustenta omissão e contradição quanto aos valores abatidos referentes à Lei 8.088/90, Interesse da União no feito e sobre as provas: "(...) o direito à devolução só contempla os mutuários que efetivamente pagaram essa diferença, não se podendo devolver verbas outras que não foram efetivamente desembolsadas pelo emitente. Quanto à Cédula 88/00100-8, dos valores totais pagos na liquidação da operação e atualizados, observa-se que R$ 159.411,30 (87,44% do total) foram efetivamente pagos pelo autor/mutuário e R$ 22.890,16 (12,56% do total) foram lançamentos a crédito efetuados pelo BB, a título de ABATIMENTO NEGOCIAL/CONCESSÕES. Assim, considerando que, embora a operação tenha sofridoa incidência da correção monetária de 84,32% em abril de 1990, 87,44% dos valores utilizados para sua liquidação foram efetivamente honrados pelo autor/mutuário, eventual repetição do indébito estaria limitada exclusivamente aos mesmos 87,44% do total de R$ 30.648,41, de diferencial apurado, o que equivale a R$ 26.798,97. Ademais, consta dos SLIP XER já incursos nos autos, em 31/07/1996 houve a cessão da Cédula 88/00100-8 à União Federal, cuja transferência se deu por aditivo e contabilização na securitização no 134.500.055 no valor de R$ 19.226,90, que foi repactuada na securitização no 134.500.142 a qual encontra-se liquidada atualmente, tendo o emitente pago à União Federal. (...) "O PESA foi instituído como uma das alternativas para renegociação das dívidas que excederam ao valor da securitização, ou seja, acima de R$ 200 mil. Desta forma, a Medida Provisória no 2.196/01, de 24.08.2001, permitiu ao Banco do Brasil a CESSÃO À UNIÃO, dos créditos referentes aos programas de alongamento Securitização e PESA (dentre outros créditos), não honrados pelo mutuário. A medida visou estabelecer o Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras Federais, permitindo à União adquirir, do Banco do Brasil, do Banco da Amazônia e do Banco do Nordeste, todos os ativos originários de operações de crédito rural alongadas ou renegociadas com base na Lei no 9.138 /95, de forma a proporcionar o saneamento dos ativos das instituições financeiras do setor público. A partir da cessão, a responsabilidade da cobrança do crédito inadimplido passa a ser da União, havendo a possibilidade de inscrição em dívida ativa da União, caso em que o acompanhamento passa a ser da PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Nessas hipóteses, omissa a decisão embargada, há a necessidade de se intimar a União para manifestar seu interesse no feito, como tem ocorrido em casos análogos, pois a situação atual da dívida, cedida à União, exclui a ingerência do Banco do Brasil sobre a dívida." (...) A regra processual do ônus da prova é muito clara no sentido de que a impugnação não pode ser vazia como fez a parte autora, com a adesão desse Juízo. Respeitosamente, não há nos autos qualquer prova de que os SLIP XER apresentados não sejam fidedignos e verídicos. Muito pelo contrário: não houve nos autos qualquer impugnação ao fato de que ambas as cédulas foram liquidadas, o que está provado pelos SLIP XER, não fazendo qualquer sentido aos autos que se exija a apresentação de “memorandos de baixa de registro da cédula”, até porque, a baixa de garantias pode existir sem que haja a quitação da mesma, como, por exemplo em uma renegociação com alteração de garantias. Em suma: memorandos de baixa não comprovam quitação, sendo que o do documento hábil para comprovar a movimentação contábil da cédula é unicamente os SLIP XER que já estão incursos nos autos." Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A omissão que autoriza o provimento de embargos declaratórios é aquela que diz respeito a questões de direito material que deve ser regulada na decisão ou quando o Juízo deixe de manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. A contradição é aquela que se instala entre a fundamentação e a sentença. Sem razão a embargante a decisão foi clara, precisa e expressa quanto as questões invocadas pela embargante. Sobre os valores abatidos consignou-se que: "Quanto às alegadas causas de redução incidentes sobre a operação, as questões são bem abstratas, como se vê, já que não indica com certeza sua ocorrência e, se já estavam presentes quando do julgamento da ação civil pública, deveriam ser objeto de conhecimento. De todo modo, se há alguma influência de tais questões no valor devido, é ônus do réu - que os alega - provar." Em relação ao interesse da União no feito, de igual forma constou: "O Banco do Brasil foi condenado, solidariamente, juntamente com a União e o Banco Central. Se é solidária, a credora pode exigir de qualquer um dos devedores o total da dívida. E a legitimidade do réu decorre da circunstância de ter sido condenado, independente de cessões de crédito que tenha havido. Se um deles paga já tem, em seu favor, a decisão condenatória anterior, de sorte que basta cobrar a quota dos devedores solidários. Ademais, se foi proposta a liquidação apenas contra o Banco do Brasil, a Justiça Competente é a comum." No mais, a determinação foi expressa quanta os documentos necessários a liquidação: "determinando ao réu que apresente toda a documentação necessária à liquidação, no prazo improrrogável de 90 dias, a saber: a Conta Gráfica com a Evolução do Saldo Devedor da Conta Vinculada ao financiamento;- os Memorandos de Baixa da Cédula Rural (com assinatura dos responsáveis);" Se a parte da documentação exigida "não fazer sentido" é hipótese de erro e erro não se corrige por embargos de declaração. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, nego provimento aos Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Dê-se vista aos autores sobre a documentação acostada pelo réu.” O Agravante sustenta que, tratando-se de condenação que impôs obrigação solidária, é imprescindível o chamamento ao processo tanto da União quanto do Banco Central do Brasil. Salienta que, não tendo a sentença coletiva individualizado os destinatários nem os valores devidos, é cabível a liquidação pelo procedimento comum. Acrescenta que, não tendo sido demonstrada a hipossuficiência probatória das Agravadas, descabe a inversão do ônus da prova. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 37512524 e 37512525). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada ressalvou expressamente que a liquidação foi recebida pelo procedimento comum. Por sua própria finalidade e consequências jurídicas, o chamamento ao processo é inconciliável com a atual fase procedimental (liquidação de sentença), consoante a inteligência dos artigos 132 e 509 do Código de Processo Civil. Extraindo-se do título judicial, numa abordagem sumária, solidariedade passiva quanto à dívida comum, o Agravado tem a prerrogativa de exigi-la de qualquer dos devedores solidários, a teor do que prescrevem os artigos 275 do Código Civil e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. À primeira vista não se divisa na r. decisão agravada a inversão do ônus da prova, senão a definição do ônus da prova segundo as regras ordinárias do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. De qualquer sorte, ainda que se pudesse vislumbrar a inversão do ônus da prova, isso estaria em consonância com a maior facilidade do Agravante em demonstrar a regularidade da cobrança do financiamento. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. RE No 1.101.937. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1075. REQUISITOS. (...). 5. O Código de Processo Civil adotou, como regra geral, a teoria estática do ônus da prova, pois, de acordo com o art. 373, inc. I, é atribuição do demandante o ônus de provar o fato constitutivo de sua pretensão e, do réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor. Diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo na forma da regra geral, o próprio Código de Processo Civil, no § 1o do referido dispositivo legal, possibilitou ao Juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso (teoria dinâmica do ônus da prova), desde que por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe for atribuído. (...) (AGI 07402575920208070000, 3a T., rel. Ds. Alvaro Ciarlini, DJE 9/4/2021)” Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito do Recorrente. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator